Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. NÃO PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime, não há que se falar em absolvição.

2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente, sendo inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.

3. Necessária alteração do montante estabelecido a título de pena pecuniária, quando não guarda proporcionalidade em relação à pena corporal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.